Tribunal: STF
Processo: HC 86261
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. RECURSOS
   EXCEPCIONAIS. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM
   LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DURANTE TODO O
   CURSO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
I - Não ofende o princípio da
   presunção de inocência a custódia do paciente antes do trânsito
   em julgado da decisão condenatória.
II - Prisão preventiva
   decretada para assegurar a aplicação da lei penal e posterior
   confirmação das condenações.
III - Ordem denegada.